Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENFEITORIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA NÃO CONFIGURADA. DISCUSSÃO SOBRE BENFEITORIAS POSTERIORES À DISSOLUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em liquidação de sentença, rejeitou suas alegações defensivas, afastando a tese de prescrição da liquidação de sentença e de falta de quantificação adequada de benfeitorias realizadas no imóvel após a dissolução da união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) analisar o termo inicial do prazo prescricional para a liquidação de sentença por arbitramento que visa apurar o valor de benfeitorias em imóvel, quando a sentença originária não fixa o quantum debeatur; (ii) verificar se a inércia do credor em promover a liquidação por mais de sete anos configura preclusão lógica; e (iii) determinar se a insurgência sobre benfeitorias realizadas após a dissolução da união, e seus respectivos abatimentos, é compatível com a via do agravo por demandar dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a liquidação de sentença por arbitramento integra a fase de conhecimento, de modo que o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão executiva de título ilíquido somente se inicia ao final da liquidação.
4. A discussão atinente às benfeitorias realizadas no imóvel após a separação de fato, bem como a consideração de abatimentos de gastos específicos, demanda dilação probatória submetida à perícia judicial pelo juízo de origem, com destaque para o fato de que a análise de tais questões no âmbito do presente recurso implica supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a pretensão executiva de título judicial ilíquido somente se inicia com o trânsito em julgado da fase de liquidação" "2. A discussão sobre a natureza, o valor e o abatimento de benfeitorias realizadas em imóvel após a dissolução da união estável demanda dilação probatória e perícia judicial, não sendo cabível sua análise em sede de agravo, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), art. 206, § 3o, V; Código Civil (CC), art. 1.239; Constituição Federal (CF/1988), art. 5o, XXII; Constituição Federal (CF/1988), art. 170, II; Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF)

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 754.951/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015; AgInt no AREsp n. 2.667.530/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024; AgInt no AREsp n. 2.298.777/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.413.943/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024; Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)